Tribunal: STF
Processo: RE 1321815
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO OCORRIDA EM 1993, NO CARGO DE PROFESSOR ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL 8. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DESDE A APOSENTADORIA NO VALOR DE R$ 30,00. PRETENSÃO AO REAJUSTE DA FUNÇÃO GRATIFICADA DAI-2, ANTIGO FG-2. Sentença procedente. Recurso de apelação ofertado pelo ERJ. Preliminar de prescrição. Rejeição. Relação jurídica de trato sucessivo que se renova mês a mês. Prescrição que somente atinge as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, nos termos da orientação contida na Súmula nº 85 do E. STJ. No mérito, correta a sentença de procedência. Consoante artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 41 subsiste direito adquirido à autora para ter reajustados seus proventos em paridade aos servidores da ativa. Observo que é incontroverso nos autos que a recorrida aposentou-se com a gratificação símbolo DAI 2, antigo símbolo FG2 incorporada aos seus proventos, e que tem direito à paridade prevista no art. 7º da EC nº 41/03. Função gratificada de auxiliar de direção instituída pelo §3º do art. 151 da Lei 7.242/73, com redação dada pela Lei nº 7.461. O art. 7º da EC nº 41/03 estabelece que os proventos de aposentadoria dos servidores inativos serão revistos sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).
    2. O recorrente assevera contrariados o inc. XXXVI do art. 5º, os incs. XIII e XV do art. 37 e os §§ 2º e 4º do art. 40 da Constituição da República, o § 8º do art. 40 da Emenda Constitucional n. 20/1998, os arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    Defende “a inexistência de direito adquirido do servidor a um regime jurídico que atrele o valor por ele incorporado (e estabilizado) aos aumentos concedidos a servidores ativos ocupantes do cargo em comissão análogo (Tema nº 41 do STF)“ (fls. 14-15, e-doc. 9).
    Sustenta que “a incorporação de determinada parcela como vantagem pessoal não importa no direito à sua majoração acompanhando o aumento da retribuição paga aos servidores atualmente no exercício das funções do cargo comissionado, o que, no caso dos autos, ocorreu por intermédio da concessão da GEE exclusivamente aos comissionados” (fl. 16, e-doc. 9)
    Acrescenta que, “considerando que foi proferida em 24/09/2018, decisão suspendendo os efeitos do julgamento de inconstitucionalidade operado no Tema 810 do STF, deve ser aplicado o índice de correção monetária determinado pela Lei nº 11.960/2009 (TR), reformando-se o v. acórdão recorrido” (fl. 24, e-doc. 9). 
    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso (fl. 24, e-doc. 9).
    3. Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem exerceu o juízo de retratação nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, na forma do art. 1.030, II, do CPC e com vistas à adequação do julgado objurgado ao entendimento encampado pela Suprema Corte e pelo STJ, corrige-se os juros moratórios e a correção monetária segundo o disposto nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, mantendo-se os demais aspectos do decisum, sem imposição da sucumbência recursal nesse juízo de retratação, com o retorno dos autos à E. Terceira Vice-Presidência para fins de apreciação do Recurso interposto” (fl. 10, e-doc. 17). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Observo que é incontroverso nos autos que a recorrida aposentou-se com a gratificação DAI 2 (antigo símbolo FG2) incorporada aos seus proventos, e que tem direito à paridade prevista no art. 7º da EC nº 41/03. Portanto, salta aos olhos que o ERJ viola o direito adquirido da autora (art. 5º, XXXVI, CRFB) de ver reajustada a gratificação (DAI2 antigo FG2) que já se encontra incorporada aos seus proventos, gerando enriquecimento sem causa do réu em detrimento da mesma. Diga-se, por oportuno, que diferentemente da tese recursal, o direito à incorporação não se limita ao valor que era recebido pela servidora ao tempo da sua aposentação. O que é incorporado aos proventos da autora é a sigla correspondente ao cargo ocupado, o qual, ao seu turno, ao sofrer reajustes ou aumentos, irá de igual forma repercutir na esfera jurídica da autora inativa, nos termos do art. 40, § 8º da CRFB. (…) Como é sabido, a integralidade consiste na percepção de proventos e pensão igual a totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou o falecimento, já a paridade versa sobre a concessão dos aumentos e reajustes atribuídos aos servidores ativos aos proventos e pensões. Nesse sentido, o provento do servidor, que se aposenta com integralidade e paridade, não estará sujeito a qualquer redução, sendo correspondente a 100% da última remuneração e todo e qualquer aumento concedido aos servidores ativos será comunicado aos proventos. (…) A defasagem remuneratória foi satisfatoriamente comprovada, nos termos do disposto no art. 373, I do NCPC, pois os documentos colacionados aos autos demonstram sem equívoco o engessamento do valor relativo ao símbolo da função gratificada DAI2 (correspondente ao símbolo FG2), razão pela qual cai por terra a alegação de violação à Súmula 339 do STF” (fls. 6-8, e-doc. 4). 
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG (Tema 41), de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).
    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu ter havido decesso remuneratório nos proventos percebidos pela servidora, pelo que o acórdão recorrido está em harmonia com o precedente de repercussão geral, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Cabe a majoração de honorários advocatícios em julgamento de Embargos de Declaração. Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4 . Quanto à remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o STF possui entendimento no sentido de sua inviabilidade na hipótese de a ofensa reflexa não ser o único fundamento para a negativa do recurso extraordinário, bem como diante da interposição conjunta de recurso extraordinário e especial. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.267.156-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCURADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RE 563.965. TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. RE 650.898. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.154.646-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Gratificação Especial de Exercício de Saúde (GEE). Supressão. Alteração da composição salarial. Preservação do valor nominal. Possibilidade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. (RE nº 563.965/RNRG). Decesso remuneratório. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. O acórdão recorrido consignou expressamente não ter ocorrido a redução nominal dos vencimentos dos servidores públicos. Divergir desse entendimento demandaria o reexame dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 925.002-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.6.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 563.965-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tema 41, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte, e da legislação local aplicável ao caso (Leis Estaduais 5.033/191, 6.568/1994 e 4.770/2008 e Lei Complementar Estadual 463/2012), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável o recurso. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.126.211-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).
    7. Quanto à correção monetária, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, aplicou corretamente a compreensão sedimentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral. 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora